Tribunal: TJSP
Processo: 1002382-94.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte – Insurgência das Partes – Descontos indevidos referentes à suposta contratação de Assistência Odontológica – Não comprovação da relação contratual por parte da Ré – Conduta contrária à Boa-Fé Objetiva – Lesão ao patrimônio da Autora constatada –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c.c Indenização por Danos Materiais e Morais – Procedência em Parte – Insurgência das Partes – Descontos indevidos referentes à suposta contratação de Assistência Odontológica – Não comprovação da relação contratual por parte da Ré – Conduta contrária à Boa-Fé Objetiva – Lesão ao patrimônio da Autora constatada – Danos Morais in re ipsa – Indenização Majorada ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Precedentes desta E. 2a Câmara de Direito Privado – Sentença Reformada – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.